Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718387-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES e DIOGO GONCALVES BORGES em face de JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID: 39677486). Os embargantes alegam erro material e omissão do acórdão no que se refere o não cabimento do segundo agravo de instrumento (ID:92090894). Dessa forma, INTIME-SE JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 15:18:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador